Tribunal: TJSP
Processo: 2222712-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal – Massa falida – Pedido de desconstituição de penhora no rosto dos autos do processo falimentar - Cabimento – Medida que constitui consequência lógica da suspensão das execuções fiscais – Inteligência do artigo 7o-A, § 4o, inciso V, da Lei no. 11.101/05, com a redação da Lei no. 14.112/20 - Fazenda Estadual que já requereu sua habilitação no juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal – Massa falida – Pedido de desconstituição de penhora no rosto dos autos do processo falimentar - Cabimento – Medida que constitui consequência lógica da suspensão das execuções fiscais – Inteligência do artigo 7o-A, § 4o, inciso V, da Lei no. 11.101/05, com a redação da Lei no. 14.112/20 - Fazenda Estadual que já requereu sua habilitação no juízo falimentar, em face da disposição do artigo 7o-A da Lei no. 11.101/05 (incluído pela Lei no. 14.112/20) – Juízo falimentar que determinou a suspensão dos executivos fiscais - Habilitação de crédito prevista no artigo 7-A da Lei no. 11.101/05 que constitui mera faculdade do credor – Medida que não prejudicará os interesses da Fazenda Estadual, uma vez que já requereu, perante o juízo falimentar, o reconhecimento, quando da elaboração do quadro de credores, da natureza privilegiada e preferencial de seus créditos – Decisão reformada.
2. Recurso provido.